Tribunal: TCU
Processo: 035.725/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de prestação de contas dos gestores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para o exercício de 2014, agregando as contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); Considerando que, por meio do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , com as modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , o TCU julgou regulares e regulares, com ressalva, as contas dos gestores da aludida entidade, além de determinar a adoção das medidas corretivas para a reanálise da prestação de contas de convênios, com o respaldo em normativos internos, tendo os itens 9.4.3 e 9.7.1 do referido acórdão determinado a adoção das seguintes medidas: " (...) 9.4.3. observe que, na prestação de contas dos convênios com recursos do FNDCT, na modalidade não reembolsável pela Lei no 11.540/2007, deve-se promover a análise de todos os documentos que irão compor a prestação final de contas, sendo vedada a adoção de procedimentos que, por amostragem ou não, retirem da análise parte do conteúdo e/ou prevejam a tomada de decisão por meio de declarações do próprio convenente, de modo a respeitar o art. 70, parágrafo único, da Constituição de 1988 e o art. 40 da IN-CD-FNDCT 1/2010; (...) 9.7.1. autue o devido processo apartado de fiscalização, por cópia dos presentes autos, com vistas a promover o monitoramento da determinação contida no item 9.4.3 deste Acórdão, além das determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 deste Acórdão, devendo a unidade técnica promover as discussões e as tratativas necessárias junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para que ela apresente o seu plano de ação com vistas a reanalisar a prestação de contas de todos os convênios e instrumentos congêneres aprovados com base na IT-OPE-018/14 e/ou Resolução CDFNDCT no 2/2014, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis para cada ação e o prazo para a sua implementação, que não deve ser superior a 26 (vinte e seis) meses contados da ciência deste Acórdão ;"; Considerando que, à Peça 71, a Financiadora de Estudos e Projetos apresentou o expediente denominado como "recurso de revisão", alegando que subsistiria o passivo de 1.644 convênios celebrados entre os anos de 1991 e 2007, com o menor deles sob o valor de R$ 10 mil e o maior dele sob o valor de R$ 37,7 milhões, totalizando o montante de R$ 1,65 bilhão em recursos liberados; Considerando que, a partir dessas alegações, a Finep suscitou a suposta ausência de economicidade na suscitada reabertura dessas prestações de contas, assinalando que a grande maioria das falhas encontradas na execução financeira dos convênios teria o caráter meramente formal e, supostamente, não ensejaria a incidência de prejuízo ao erário; Considerando que, ao fim, a Finep requereu o estabelecimento de faixas de valores para a reanálise de todos os convênios, adotando os seguintes critérios: (i) considerar concluído o trabalho em relação às contas abaixo de R$ 750.000,00; (ii) determinar a integral reanálise dos convênios acima de R$ 5.000.000,00; e (iii) autorizar a reanálise sobre a faixa intermediária entre R$ 750.000,00 e R$ 5.000.000,00 a partir de amostra selecionada sobre até 70% do total dos correspondentes convênios, com base nos critérios de materialidade e de histórico dos problemas nas instituições, a exemplo da prévia instauração de tomadas de contas especiais e das apurações sobre a irregularidade em recursos públicos; Considerando que, em sua análise de admissibilidade, a Serur manifestou-se à Peça 72 no sentido de o aludido expediente ser recebido como mera petição a ser juntada, por cópia, ao TC Processo 029.134/2018-8 (monitoramento) com vistas à subsequente análise pela unidade técnica responsável a fim de apreciar os aludidos pedidos sob supervisão do competente Ministro-Relator para o referido monitoramento; Considerando, ainda, que a unidade técnica assinalou que as aludidas questões diriam respeito à própria continuidade do aludido monitoramento sobre o acórdão original, no bojo do TC Processo 029.134/2018-8 , atendendo à determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 012.697/2017-6 , ao fixar o prosseguimento do monitoramento em relação aos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3.235/2017 diante da etapa de execução do plano de ação proposto pela Finep para a aludida reanálise das prestações de contas; Considerando, pelo exposto, que a documentação apresentada à Peça 71 deve ser recebida como mera petição, até porque essa medida tenderia a evitar a inadequada interposição do recurso previsto no art. 288 do RITCU, e, assim, seria necessário o encaminhamento do referido expediente à SecexEstataisRJ para a devida análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, IV, alínea "b", e § 3o do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer do documento apresentado à Peça 71 pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), como mera petição, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.725/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2014) 1.1. Apensos: TC Processo 012.697/2017-6 (Monitoramento); TC Processo 025.145/2017-7 (Monitoramento). 1.2. Responsáveis: Aderico Visconte Pardi Mattioli (CPF XXX.730.368-XX); Alexandre Kiyoshi Ramos Tanaka (CPF XXX.166.337-XX); Álvaro Toubes Prata (CPF XXX.041.381-XX); André Minella (CPF XXX.028.430-XX); Clélio Campolina Diniz (CPF XXX.416.186-XX); Cláudio Guimarães Júnior (CPF XXX.948.647-XX); Fernando Amálio da Silva (CPF XXX.247.107-XX); Fernando de Nielander Ribeiro (CPF XXX.437.597-XX); Francisco Canindé Pegado do Nascimento (CPF XXX.462.324-XX); Gianna Cardoso Sagazio (CPF XXX.893.356-XX); Glaucius Oliva (CPF XXX.686.168-XX); Glauco Antônio Truzzi Arbix (CPF XXX.652.118-XX); Helena Bonciani Nader (CPF XXX.545.938-XX); Helena Tenório Veiga de Almeida (CPF XXX.331.617-XX); Henrique Vianna Medeiros (CPF XXX.790.257-XX); Jacob Pális Júnior (CPF XXX.718.307-XX); Jailson Bittencourt de Andrade (CPF XXX.036.415-XX); João Alberto de Negri (CPF XXX.169.979-XX); Marco Antônio Raupp (CPF XXX.608.801-XX); Marcos de Oliveira Ferreira (CPF XXX.708.701-XX); Maria Salete Cavalcanti (CPF XXX.793.304-XX); Matheus de Carvalho Leme Cavallari (CPF XXX.511.228-XX); Maurício Antônio Lopes (CPF XXX.340.486-XX); Nelson Akio Fujimoto (CPF XXX.839.178-XX); Paulo Bernardo Silva (CPF XXX.538.191-XX); Pedro de Carvalho Pontual (CPF XXX.950.948-XX); Renato Veras Brito (CPF XXX.014.817-XX); Rodrigo Rodrigues da Fonseca (CPF XXX.001.591-XX); Rodrigo de Araújo Teixeira (CPF XXX.996.681-XX). 1.3. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.7. Representação legal: Bruno Mattos de Figueiredo (OAB-RJ 129.868), entre outros, representando a Financiadora de Estudos e Projetos. 1.8. Determinar que a SecexEstataisRJ adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da Serur à Peça 72, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência; e 1.8.2. promova a juntada, por cópia, do documento acostado à Peça 71 ao referido TC Processo 029.134/2018-8 (monitoramento); devendo a unidade técnica analisar a documentação e se manifestar conclusivamente sobre o aludido expediente da Finep, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para a subsequente submissão do correspondente parecer ao Ministro-Relator.